Tribunal: STF
Processo: HC 57724
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-23
Data de publicação: 1980-05-23

Ementa:
PENAL. ANISTIA. LEI N. 6.683, DE 28.8.79. DENUNCIA POR CRIME DE
CALUNIA, NA FORMA DA LEI PENAL COMUM, FATO, CUJO ENQUADRAMENTO,
SEGUNDO OS DENUNCIADOS, SE DARIA NA CHAMADA LEI DE IMPRENSA.
PRATICADO O FATO, COMO CONSTA DA DENUNCIA, POR MOTIVAÇÃO POLITICA, E
ANTECEDENDO ELE A DATA-LIMITE DE 15.8.79 DA LEI DE ANISTIA (N.
6.683, DE 28.8.79), CONCEDE-SE A ORDEM PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL.